Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-27.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (VEÍCULO SUBTRAÍDO LEVADO PARA OUTRO ESTADO) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
O crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do res furtiva, com ânimo de assenhoramento definitivo pelo agente, ainda que por breve período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou desvigiadamente.
In casu, o réu subtraiu de dentro da empresa vítima, veículo automotor sem autorização dos responsáveis, o levando para outro Estado da Federação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000231-27.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALISSON ALVES (APELANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0007-80 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALLISON ALVES - CPF: 061.850.119-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (VEÍCULO SUBTRAÍDO LEVADO PARA OUTRO ESTADO) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

O crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do res furtiva, com ânimo de assenhoramento definitivo pelo agente, ainda que por breve período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou desvigiadamente.

In casu, o réu subtraiu de dentro da empresa vítima, veículo automotor sem autorização dos responsáveis, o levando para outro Estado da Federação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALLISSON ALVES, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 5o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Foi considerado o período que o apelante/réu permaneceu segregado, tendo o juízo sentenciante, aplicado a detração penal, com fulcro no artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal e em conformidade com o artigo 44, § 2° e incisos I, II e III, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais e multa.

O recorrente, ao apresentar suas razões recursais, busca sua absolvição, sustentando que não houve por parte do réu, a intenção de assenhoramento da res furtiva.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta no dia 03/10/2014, por volta das 19h, no estabelecimento comercial denominado “Transportadora Batista”, localizado na BR 364, Distrito Industrial, no Município de Rondonópolis-MT, o réu, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel de propriedade da referida empresa, consistente em um veículo Scania, modelo G380 A4x2, de cor branca, placa GZV-9009.

Conta-se dos autos que o acusado se dirigiu até o pátio da Transportadora Batista e subtraiu o veículo Scania, modelo G380 A4x2, de cor branca, placa GZV-9009.

É relatado que, na posse da res furtiva, o acusado saiu trafegando no sentido de Campo Grande-MS, quando, por volta das 22h, colaboradores da empresa vítima constataram o furto e logo comunicaram o fato à Polícia Civil.

Consta ainda que, após a subtração do referido bem e afastamento do local do delito, o réu foi abordado pela Polícia no dia 04/10/2014, na BR-163, km 516, no Município de Jaraguari-MS, conduzindo a res furtiva, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto qualificado, sustentando que não houve por parte do acusado, a intenção de assenhoramento do bem móvel, afirmando que apesar de eticamente reprovável, o réu estava em uma situação de extrema necessidade, razão pela qual retirou o veículo do pátio da empresa, com o intuito de voltar para sua casa em Ponta Grossa-PR, devolvendo o bem móvel na filial de Curitiba-PR.

O delito de furto existe, e é considerado crime, porém deixa de ser punível em virtude do dolo do agente que não exista, ou seja, a intenção dele não é tornar a res, sua, incorporá-la ao seu patrimônio pessoal, mas sim, sua intenção é simplesmente usá-la.

No crime de furto à apropriação, ou seja, a retirada da coisa alheia móvel tem que ser com dolo. Este só pode ser específico. Pois não há possibilidade de haver furto com dolo eventual.

Em suma, para a caracterização do crime de furto, o agente precisa pegar a res com vontade de assenhoramento. Tem que ocorrer vontade de assenhoramento, retirada ou subtração e coisa alheia.

O elemento normativo é tão somente a coisa alheia. Há que se lembrar também que quando existe a intenção de vender o objeto furtado, esse alguém que subtrai coisa alheia móvel com fins de vender para obter vantagem econômica, o assenhoramento, retirada ou subtração permanece, não do objeto furtado, mas do proveito, do dinheiro, ou melhor, do proveito econômico que ele vai auferir.

Então não há dúvida que nesse caso haverá furto, e é justamente esse ponto, o tratado no presente caso. Se houve ou não a intenção de assenhoramento do bem móvel por parte do réu/apelante.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 29245466), boletins de ocorrência (id. 29245472 e 29245474), comprovante de liberação e entrega de veículo recolhido (id. 29245473), auto de entrega (id. 29245475).

Após analisar os autos, tenho que autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Primeiramente, tem-se que o réu ALLISSON confessou a prática do crime de furto, esclarecendo todo o
iter criminis
praticado, porém sustentou que pretendia devolver o veículo quando chegasse à sua residência. Afirmou que reside em Ponta Grossa-PR e se deslocou de ônibus até a cidade de Rondonópolis objetivando participar de um teste para motorista profissional de carreta na Transportadora Batista Duarte, juntamente com seu amigo Douglas. Relatou que não foi contratado porque não havia mais caminhão na empresa. Afirmou que, durante o período que ficou em Rondonópolis, permaneceu dentro da boleia da carreta, mediante autorização de Everson, Encarregado da Empresa Transportadora Batista. Admitiu que, em virtude de não ter sido contratado e considerando que estava sem dinheiro para retornar para casa e ainda com sua namorada grávida e com problemas de saúde, resolveu pegar o veículo, que se encontrava no pátio da Empresa, para se deslocar até Campo Grande-MS, no intuito de conseguir um dinheiro e, em seguida, devolveria a carreta. Afirmou que não possuía autorização para sair da cidade e que não alterou o sistema de rastreamento do veículo.

Antonio Floriano de Faria (Encarregado de Transportes), representante da Empresa Transportes Batista (vítima), relatou que o réu compareceu na empresa para fazer um teste para desempenhar a função de motorista. Todavia o acusado foi reprovado no teste de volante e, por conseguinte, dispensado para não mais permanecer nas dependências da garagem da empresa. Relatou que, por volta das 22h00, quando se encontrava em sua residência, foi indagado pela equipe de monitoramento da empresa se havia autorizado a saída do cavalo mecânico marca Scania, modelo G380 A4x2, de cor branca, placa GZV-9009, tendo respondido que não permitiu. Diante disso, determinou o bloqueio do caminhão, cujo sinal não foi respondido, razão pela qual acionou a Polícia Rodoviária Federal de Campo Grande-MS, momento em que lhe foi repassado o telefone da PRF de Jaraguari-MS, tendo o Policial Cássio lhe orientado a registrar Boletim de Ocorrência. Afirmou que, no momento em que registrava o B.O., o Policial Cássio informou que o veículo foi abordado em posse de ALLISSON. Relatou que o réu não é funcionário da empresa e usou de má-fé, pois adentrou na empresa pelo portão lateral, após as 18h00, e subtraiu o caminhão sem sua autorização.

A testemunha testemunha Everson dos Santos Pereira, que desempenhava a função de Instrutor de Motorista da Transportadora Batista (vítima), relatou o ocorrido nos mesmos termos de Antonio Floriano de Faria.

A testemunha Cássio Andrey Gonçalves Pereira, policial rodoviário federal, afirmou que os policiais foram comunicados do furto de um veículo, tipo cavalo mecânico, marca Scania, modelo G380 A4x2, de cor branca, placa GZV-9009, o qual havia sido subtraído do pátio da Transportadora Batista, situada na cidade de Rondonópolis-MT, tendo sido levado sem a devida autorização, o qual, através do sistema de rastreamento, se encontrava próximo ao Município de Bandeirantes-MS. Informou que, como já haviam abordado ALLISSON transitando sobre a pista de rolamento sentido Bandeirantes-Jaraguari, comunicaram a Polícia Rodoviária Federal de Jaraguari, que efetuou a prisão em flagrante do acusado. Relatou que quando ALLISSON foi indagado sobre a procedência do veículo, o réu, a princípio, respondeu que havia pegado o automóvel com autorização do responsável da empresa. Todavia, logo em seguida mudou a versão dos fatos dizendo que pegou o veículo sem qualquer permissão.

Dos elementos acima apresentados, se mostra crível a responsabilidade de ALLISSON no furto do bem móvel veículo Scania, modelo G380 A4x2, de cor branca, placa GZV-9009, salientando que não há comprovação nos autos de 03 questões trazidas pelo réu/apelante, como panos de fundo para justificar sua versão dos fatos.

Primeiramente, quanto a aludida autorização da testemunha Everson (Instrutor de Motorista da Transportadora Batista) para que o réu dormisse na boleia do caminhão, não há nos autos nada que comprove essa afirmação feita pelo acusado, visto que conforme afirma o réu, este decidiu utilizar o caminhão para se locomover até sua cidade, visto que já se encontrava na empresa, e dentro do caminhão, bem como desprovido de qualquer reserva financeira para promover seu deslocamento até a cidade de Ponta Grossa-MT, onde reside, porém não há dados que comprovem essa afirmação promovida por ALLISSON, visto que a testemunha Everson em seu depoimento, relatou que ALLISSON se apoderou do caminhão sem autorização e somado a isso, o representante da empresa, Antonio Floriano de Faria (Encarregado de Transportes), afirmou que o réu ALLISSON adentrou a empresa após as 18h00 (após horário comercial) pelo portão lateral e subtraiu sem autorização o caminhão, salientando inclusive que tentou ativar o bloqueador do veículo, porém sem ter sucesso, o que contrasta com a afirmação do réu de que não teria mexido em nada no caminhão, inclusive o sistema de rastreamento e monitoramento do veículo.

Segundo, não há nos autos, prova alguma que demonstre a afirmação defensiva de que a subtração do caminhão pelo réu foi um ato de desesperoi, diante da sua delicada situação financeira e em razão de precisar urgentemente retornar à cidade de Ponta Grossa-PR, visto que sua namorada estaria grávida e com problemas de saúde, o que teria enfim, motivado o ato derradeiro do acusado/apelante.

Terceiro, não reluz também nos autos, comprovação de que o réu não teria interesse financeiro no veículo, mas tão somente a utilização do bem a fim de se locomover até a cidade fim, de Ponta Grossa-PR, bem como que após alcançar seu destino, entregaria o caminhão à empresa vítima, salientando que em seus planos havia uma parada na cidade de Campo Grande-MS, para obter algum dinheiro para prosseguir a viagem. Some-se a essa questão extremamente nebulosa, o fato de ter apresentado duas versões aos policiais rodoviários federais, quando foi abordado no trecho do município de Bandeirantes-MS , sendo uma no sentido de que estaria transitando com a res furtiva, mediante autorização dos responsáveis da empresa vítima, e em um segundo momento, confessando a subtração do bem móvel sem autorização dos responsáveis pelo veículo.

Além da versão do réu ser pouco crível e desconectada da realidade dos autos, é oportuno ressaltar que a declaração de agente policial goza de presunção de legitimidade, porquanto não houve contradição entre a versão apresentada pelo policial Cássio, e os depoimentos do representante da empresa vítima e da testemunha instrutor da mesma empresa, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, que por sinal, confirmou a subtração da res furtiva, porém ressaltando não saber a razão de o ter feito, tampouco os detalhes exatos da ação criminosa, afirmando ser em decorrência de seu estado de embriaguez.

O depoimento dos policiais em crimes que normalmente ocorrem à espreita ou em períodos de pouca ou nenhuma vigília, quando em sintonia com os demais dados componentes dos autos, deve ser revestido de relevante peso, vez que proveniente de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

A propósito, merece observância o
Enunciado Orientativo no. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório pelo crime de furto qualificado em desfavor de ALLISSON ALVES.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020